Tribunal: TJMT
Processo: 1002708-23.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002708-23.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EULAMPIO RODRIGUES FILHO - CPF: 240.128.666-72 (ADVOGADO), RICARDO NABOR VESPUCIO - CPF: 046.177.008-38 (EMBARGANTE), WALTRUIDES BERNARDES PINTO JUNIOR - CPF: 038.811.156-92 (EMBARGADO), GLEICE LANE LEALI NUNES VESPUCIO - CPF: 446.848.866-20 (EMBARGANTE), CORREA, FONTOURA & LACERDA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 02.925.932/0001-70 (EMBARGADO), CRISTINA DE OLIVEIRA DOMINGOS - CPF: 449.502.256-34 (EMBARGADO), FAUSTO ANTONIO DOMINGOS JUNIOR - CPF: 084.922.296-67 (EMBARGADO), FERNANDO DEODATO DOMINGOS - CPF: 106.514.526-86 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE WALTRUIDES BERNARDES PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANO LACERDA - CPF: 001.818.876-14 (ADVOGADO), MARCIO FULVIO FONTOURA - CPF: 446.795.136-91 (ADVOGADO), LUIZ ARTHUR DE PAIVA CORREA - CPF: 459.691.086-34 (ADVOGADO), ALINE ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 062.770.086-17 (ADVOGADO), MARCO AURELIO BARBOSA GONCALVES - CPF: 113.089.936-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO

–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE
HOMOLOGOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO NA PARTE QUE É DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS AGRAVANTES POSSIBILIDADE DA PENHORA SOBRE A FRAÇÃO PERTENCENTE AOS EXECUTADOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEM APONTAR OS VICIOS DO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO
.

Possível a penhora sobre bens da propriedade dos executados. Aliás, é o que, inclusive, determina a regra do §3º, do art. 523 do CPC, que dispõe
“
§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.
”

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1002708-23.2023.8.11.0000

Embargantes:
Ricardo Nabor Vespúcio e Gleice Lane Leali Nunes Vespúcio

Embargados:
Correa, Fontoura & Lacerda Advogados Associados, Cristina de Oliveira Domingos, Fausto Antonio Domingos Junior e Fernando Deodato Domingos

Relatório.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelos executados
Ricardo Nabor Vespúcio e Gleice Lane Leali Nunes Vespúcio

contra acórdão
que à unanimidade

desproveu seu Agravo de Instrumento
, de igual número e assim ementado:

“
AGRAVO

–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE
HOMOLOGOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO NA PARTE QUE É DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS AGRAVANTES POSSIBILIDADE DA PENHORA SOBRE A FRAÇÃO PERTENCENTE AOS EXECUTADOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Possível a penhora sobre bens da propriedade dos executados. Aliás, é o que, inclusive, determina a regra do §3º, do art. 523 do CPC, que dispõe
“
§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.
”

Alegam a possibilidade de utilização de Embargos de Declaração para correção de “erro material” e arguem:

“
A propósito da relevância legal nos procedimentos judiciais esclarecem os mestres:

“Recurso é o poder que se reconhece à parte vencida em qualquer incidente ou no mérito da demanda de provocar o reexame da questão decidida pela mesma autoridade judiciária ou por outra hierarquia superior, ou, segundo
LUIZ GUILHERME MARINONI
e
DANIEL MITIDIERO:
‘É um meio voluntário de impugnação de decisões judiciais, interno ao processo, que visa à reforma, à anulação ou ao aprimoramento da decisão atacada.’
[
Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo –
Ed. Revista dos Tribunais, 2008, pg. 505]” (
Teoria Geral dos Recursos,
Direito Net, j. 24/10/2022).

Preliminarmente:

Observa-se que ao curso do processo e conseqüentemente da avaliação, houve alteração no valor do bem.

“A avaliação do bem objeto de leilão deve ser feita em momento próximo à expropriação para manter a contemporaneidade da aferição do valor, tendo em vista que fatores externos podem influir na variação do preço do objeto.”
(Ac. STJ, REsp 1.103.235/PR – 2ª Turma, j. em 19/03/2009, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS,
in web.
)”

De fato, ao longo da marcha procedimental,
id est
, desde final de 2021 houve razões de ordem político, econômico/financeiras que interferiram no preço de imóveis, decorrentes tanto da inflação como da taxa básica de juros, que deixaram balouçantes e incertos os valores das propriedades imobiliárias, sobretudo em áreas maiores e de boa qualidade, havendo necessidade de reavaliações constantes quando submetidas à constatação do Juízo, a sua atribuição.

Esses motivos são
“notórios”
, e o
notório

não exige comprovação específica.

De sorte que, a valoração dos bens no Brasil encontra-se em fase crítica, a exigir, como já se disse,
renovação
.

Quanto à apuração do valor:

Data venia
,
além da evidente incerteza do valor em face de desalinho da Ordem Econômica, que torna
“obscuro”
o valor atribuído à coisa, há a considerar que a homologação do laudo estimatório, ao contrário do decido nos dois Graus de Jurisdição, afigura-se desvalido, vez que, além de o profissional não haver feito levantamento da gleba
in loco
, teria se socorrido, tecnicamente, de
“recursos de informática”
, afastando-se da realidade pretensamente apresentada.

Houve atecnia também, em razão de haver procedido à divisão para execução menos onerosa,
id est
, fixando
“linha reta”
interpartes, ao contrário do que se realizou, criando
“ângulos injustificáveis”.

De sorte que os decisórios lançados, confirmando trabalho pericial geodésico prejudicial ao requerido, resultaram
“omissos”
relativamente aos aspectos indicados.”

(grifo próprio).

Ao final, pedem o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Assim, após discutir questão que sequer fez parte das razões do Agravo de Instrumento, ou seja, sobre avaliação do imóvel que foi penhorado no citado Cumprimento de Sentença
de Honorários Advocatícios, pedem o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Voto.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelos executados
Ricardo Nabor Vespúcio e Gleice Lane Leali Nunes Vespúcio

contra acórdão
que à unanimidade

desproveu seu Agravo de Instrumento
, de igual número e assim ementado:

“
AGRAVO

–

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE
HOMOLOGOU O LAUDO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO NA PARTE QUE É DE PROPRIEDADE DOS EXECUTADOS AGRAVANTES POSSIBILIDADE DA PENHORA SOBRE A FRAÇÃO PERTENCENTE AOS EXECUTADOS – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

Possível a penhora sobre bens da propriedade dos executados. Aliás, é o que, inclusive, determina a regra do §3º, do art. 523 do CPC, que dispõe
“
§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.
”

Ao interpor o Agravo de Instrumento, os recorrentes agora embargantes de declaração alegaram, exclusivamente,
equívoco no processo por ter sido. Ao seu entender, penhorado 50% de 644,30ha sendo que o correto, no seu entender, era penhorar 50% de 322,16ha, porquanto a outra metade (322,16ha) já tinha sido adjudicada há mais de 15 anos.

Assim, argumentaram que apenas 161,08ha pertencentes ao executado então agravante
Ricardo Nabor Vespúcio
é que deveria ser penhorada e que o restante (outras 161,08ha) pertencente a sua esposa
Gleice Lane Leali Nunes Vespúcio
também agravante não poderia ser objeto de penhora.

Não se discutiu valor do imóvel, mas exclusivamente a penhora sobre fração que os recorrentes alegaram não ser possível, cuja arguição, aliás, foi rechaçada.

O Colegiado afastou a tese dos agravantes e desproveu seu Agravo, bem assim, manteve a penhora feita no origem, conforme fragmento do v. acórdão:

“
O cerne do Agravo
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada,
que homologou o laudo de avaliação do imóvel (
de 50% da área de terra de 644,46ha denominada Fazenda Santa Lúcia, Gleba 9, localizada no Município de Tangará da Serra, matrícula 21.413 de propriedade dos executados aqui agravantes) no valor de
R$25.000.000,00
(id. de origem 77513900), cujo imóvel foi
penhorado
no Cumprimento de Sentença
de Honorários Advocatícios

apresentado pelos agravados e que tem por objeto o recebimento do valor de
R$258.878,49
.

Os agravantes recorrem da homologação ao argumento de que metade da área de
644,46ha, ou seja, que 322,16ha já foi arrematada por terceiro há mais de 15 anos, bem
assim, que apenas a outra metade (322,16ha) é que estaria disponível,
mas que, no caso
, apenas 50% dessa superfície remanescente de 322,16ha,

vale dizer, apenas 161,08ha é que realmente poderia ser considerada para fins de penhora neste Cumprimento de Sentença
.

O argumento é de que apenas 161,08ha pertencentes ao executado aqui agravante
Ricardo Nabor Vespúcio
é que deveria ser penhorada e que o restante (outras 161,08ha) pertencente a sua esposa
Gleice Lane Leali Nunes Vespúcio
aqui também agravante não poderia ser objeto de penhora.

Em que pese a alegação, tem-se que o Cumprimento de Sentença
de Honorários Advocatícios

foi apresentado por
Correa, Fontoura & Lacerda Advogados Associados, Cristina de Oliveira Domingos, Fausto Antonio Domingos Junior e Fernando Deodato Domingos

aqui agravados

em face de
Ricardo Nabor Vespúcio e também de sua esposa Gleice Lane Leali Nunes Vespúcio
aqui agravantes.

É o que se verifica da petição inicial (id. de origem 35344981), cujo print se registra:

Aliás, veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Primeiramente, conforme se extrai da Matrícula n. 21.413 do CRI de Tangará da Serra/MT (Id. 38666066), o imóvel penhorado se trata de uma área de terras de 644,464 ha, sendo que, apesar de a parte executada alegar que “a gleba toda originalmente media 632,00,00 ha”, não apresentou qualquer documento que comprove tal situação.

Além disso, quando da penhora, observou-se que a parte executada era proprietária de apenas 50% do imóvel.

NO PONTO, EM QUE PESE DEFENDER QUE A PARTE PERTENCENTE AO EXECUTADO SERIA APENAS 25% DA ÁREA, EM RESPEITO À MEAÇÃO DO CÔNJUGE, VERIFICA-SE QUE, NA REALIDADE,
TANTO A SRA. GLEICE
LANE LEALI NUNES VESPUCIO (PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL) COMO O SEU CÔNJUGE RICARDO NABOR VESPUCIO SÃO EXECUTADOS NO VERTENTE FEITO
,
de modo que não há que se falar no resguardo da meação
(Id.
102207287)
. Afinal,
COMO AMBOS SÃO EXECUTADOS, AMBOS RESPONDEM PELA DÍVIDA
.

Posto isso,
INDEFIRO
a impugnação de Id. 102207287 e, via de consequência,
HOMOLOGO
o auto de avaliação de 77513900.”
(grifo próprio e nosso).

Aliás, é o que, inclusive, determina a regra do §3º, do art. 523 do CPC, que dispõe
“
§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.
”

Realça-se tratar de Cumprimento de Sentença de Honorários Advocatícios no valor de R$258.878,49
(id. de origem 35344981) que foram fixados em 10% sobre o valor da causa na Ação de
Divisão de Terras Particulares n.º 12691-68.2018.8.11.0055, código n.º 284528

que foi
proposta por Ricardo Nabor Vespúcio e GLeice Lane Leali Nunes Vespúcio
em face do Espólio de Waltruídes Bernardes Pinto que foram majorados para 12% sobre o valor da causa na Apelação nº
0012691-68.2018.8.11.0055
julgada em 18.12.2019 pela e. Segunda Câmara de Direito Privado, sob a relatoria da Desª Clarice Claudino da Silva.

Logo, a penhora há mesmo que recair em bens de propriedade dos dois executados, como, aliás, ocorreu.

Além do que a penhora foi determinada pela decisão proferida em 06.10.2020 (id. de origem 40536066), contra a qual não se tem informação e ter ocorrido recurso
.

Assim, a questão já está, inclusive, preclusa.

Quanto a questão de falta de direito dos advogados de pleitearem a cobrança dos honorários advocatícios ainda sequer foi arguida e por esse mesmo motivo também não foi resolvida pela decisão impugnada.

Logo, essa específica questão desafia a arguição e a análise no Juízo de origem, sob pena do Tribunal incorrer em supressão de instância e, inclusive, em prolação de decisão surpresa.

Não se verifica a presença de elementos aptos a justificar a condenação dos executados por litigância de má-fé.

Posto isso,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada
, que homologou a avaliação feita sobre 50% do imóvel de propriedade dos executados agravantes.
”
(grifo próprio e nosso).

Nestes Embargos de Declaração não se alegou e nem se demonstrou a existência dos vícios que são requisitos para

a utilização do referido recurso (art. 1.022 do CPC).

Aliás, alegou-se questão que sequer foi arguida nas razões do Agravo e por isso mesmo não foi tratada pelo acórdão impugnado.

E a utilização destes Embargos de Declaração, em que se pretende discutir,
indevidamente
,
questão que sequer fez parte das razões do Agravo de Instrumento e por consequência também decisão impugnada
, impõe o caráter protelatório, porquanto atrasa, de forma desnecessária, a prestação jurisdicional e, pois, a aplicação da regra do §2º, do art. 1.026 do novo CPC, que dispõe:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 2
o

Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.” (grifei).

Logo, verificado o caráter protelatório destes Embargos de Declaração, condena-se os aqui recorrentes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso,
nega-se provimento para estes Embargos de Declaração

e por se tratar de utilização de recurso com o caráter meramente protelatório fixa-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023